Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 35 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REQUERER GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2. O Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Diante da ausência de bens à inventariar, o ajuizamento da Ação de Inventário para a simples nomeação de um inventariante não revela qualquer utilidade prática.
3. Conforme o disposto no art. 110 do Código de Processo Civil, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . A interpretação literal dos dispositivos revela que a sucessão processual, em caso de falecimento de uma das partes, pode ser feita tanto pelo espólio quanto pelos herdeiros. Vale dizer, não se faz necessária a nomeação de um inventariante como condição para o prosseguimento do feito.
4. O procedimento para a constituição de escritura pública de inventário é regido pela Resolução n. 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Os arts. 6o e 7o da referida resolução definem a possibilidade de concessão da gratuidade também para os atos cartorários, se demonstrada a hipossuficiência financeira.
5. Recurso conhecido e não provido.